Tribunal: TJSP
Processo: 2200926-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Cobrança. Prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação do executado. Arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento. Pertinência. Carta de citação recebida pela genitora do réu. Alegação desse de desconhecimento do ato, tanto que permaneceu revel. Exigência do art. 248, § 1o, do CPC, de que a citação pelo correio, como regra, seja pessoal,

Ementa:
Processual. Cobrança. Prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação do executado. Arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento. Pertinência. Carta de citação recebida pela genitora do réu. Alegação desse de desconhecimento do ato, tanto que permaneceu revel. Exigência do art. 248, § 1o, do CPC, de que a citação pelo correio, como regra, seja pessoal, com assinatura do aviso de recebimento pelo citando. Impossibilidade de invocação, na espécie, da exceção do art. 248, § 4o, do CPC, relativa à citação em condomínios edilícios. Hipótese em que a citação se deu em residência simples, habitada apenas pela família do réu. Impugnação acolhida, com anulação do processo desde o início da fase de conhecimento, bem como determinação de retomada dos atos processuais, mediante intimação para a apresentação de contestação. Decisão agravada, que rejeitou a impugnação, reformada. Agravo de instrumento do executado-impugnante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200926-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
VICTOR LUIZ PUPO SCORZAFAVA, é agravado SOCIEDADE EMPRESÁRIA
DE ENSINO SUPERIOR DO LITORAL NORTE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200926-65.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba – Voto no 17.576
2
Agravante: Victor Luiz Pupo Scorzafava
Agravada: Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte Ltda.
Agravo Inst. no 2200926-65.2020.8.26.0000 2a Vara Cível de Caraguatatuba
Voto no 17.576
Processual.
Cobrança.
Prestação
de
serviços
educacionais. Fase de cumprimento de sentença.
Impugnação do executado. Arguição de nulidade da
citação na fase de conhecimento. Pertinência. Carta de
citação recebida pela genitora do réu. Alegação desse de
desconhecimento do ato, tanto que permaneceu revel.
Exigência do art. 248, § 1o, do CPC, de que a citação pelo
correio, como regra, seja pessoal, com assinatura do
aviso de recebimento pelo citando. Impossibilidade de
invocação, na espécie, da exceção do art. 248, § 4o, do
CPC, relativa à citação em condomínios edilícios.
Hipótese em que a citação se deu em residência simples,
habitada apenas pela família do réu. Impugnação
acolhida, com anulação do processo desde o início da
fase de conhecimento, bem como determinação de
retomada dos atos processuais, mediante intimação para
a apresentação de contestação. Decisão agravada, que
rejeitou
a
impugnação,
reformada.
Agravo
de
instrumento do executado-impugnante provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 21/22 (fls. 65/66 dos autos principais), que, no âmbito de demanda de cobrança
de crédito decorrente da prestação de serviços educacionais, em fase de cumprimento
de sentença, rejeitou incidente de impugnação apresentado pelo executado, afastando
a alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento.
Insurge-se o executado-impugnante, insistindo na nulidade
do ato citatório, por ter sido o AR assinado por sua genitora. Afirma que residiria
numa casa, juntamente com os pais e a avó, ressaltando que a carta citatória deveria
ter sido entregue diretamente a ele, réu, sendo inadmissível a presunção de que tenha
tomado ciência por meio da genitora. Invoca o direito à ampla defesa e ao
contraditório, citando precedentes em abono de sua tese. Bate-se, em conclusão, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200926-65.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba – Voto no 17.576
3
reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se a antecipação da tutela recursal e dispensando-se outrossim a prestação
de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, por ser
o agravante beneficiário da gratuidade processual. Manifestou-se a agravada em
contrarrazões no prazo legal (fls. 160/163).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
A citação é ato rígido do ponto de vista formal, e sujeita a
requisitos que não podem ser negligenciados pela importância de que se reveste,
destinada que é não apenas a integrar o réu à relação processual como também a abrir-
lhe oportunidade ao exercício do contraditório.
E, goste-se ou não, exige o legislador, no caso de realização
pelo correio com vistas a pessoa física, que a entrega da correspondência seja
pessoal, bem como assinado o aviso de recebimento pelo próprio citando (cf. art.
248, § 1o, do CPC).
Abre o Código de Processo Civil vigente, como sabido,
exceção no caso de condomínios edilícios, como se tem no art. 248, §4o, pelas
conhecidas dificuldades de se obter em tais casos a entrega pessoal; não é o que se
tem, todavia, na espécie dos autos, em que feita a entrega da carta em residência
simples.
Pouco importa, nessas circunstâncias, tenha o recebimento
ocorrido por parte de parente próximo, como no caso a genitora do réu, o que não
basta para presumir tenha a parte tomado conhecimento do ato; aliás, nas
circunstâncias, o silêncio até a fase de cumprimento de sentença, com
comparecimento do réu apenas após ser intimado por oficial de justiça, permite em
princípio a presunção negativa.
Nessas condições, inclusive por conta da temeridade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200926-65.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba – Voto no 17.576
4
autora, que ao se deparar com o recebimento por terceiro, acrescido da revelia,
deveria ter requerido a renovação do ato, é o caso de se reconhecer a nulidade
insanável a viciar o processo desde seu início, sendo de rigor o acolhimento da
arguição feita em impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação das
garantias do contraditório e do devido processo legal.
Reforma-se, pois, a r. decisão agravada, acolhendo-se a
impugnação ao cumprimento de sentença e decretando-se a nulidade do processo
desde a citação, com prejuízo dos atos subsequentes, inclusive a sentença ora em
cumprimento. Já tendo o réu advogado constituído nos autos, deverá a retomada do
processamento se dar mediante singela intimação, na pessoa desse, para a
apresentação de contestação no prazo legal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator